Tribunal: TJMT
Processo: 1019885-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Costa Oliveira, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 107965456).
Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado (pelo concurso de pessoas).
Aduz-se que ante ao princípio da proporcionalidade e do princípio da homogeneidade “uma vez estabelecido o regime aberto de cumprimento de pena, não se justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade. Caso contrário, a medida cautelar restritiva da liberdade importaria em maior gravidade para acusado do que a própria execução da sanção penal imposta, consistente no recolhimento noturno em casa do albergado” (sic).
Alega-se que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, família constituída e não possui qualquer envolvimento com atividade criminosa.
Afirma-se, ainda, que não estão presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como o decisum que decretou a prisão preventiva do beneficiário não está fundamentada de forma idônea.
Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário, aplicando ou não, medidas cautelares diversas a prisão (id. 107935456). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de de Rodrigo Costa Oliveira, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 107965456).
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Todavia, como é cediço, o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a existência de prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.
Nesse contexto, calha observar que constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de habeas corpus, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.
A propósito, em casos tais, em que o subscritor do remédio heroico é um advogado, não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do habeas corpus, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.
Ressalto que os documentos anexados ao presente writ, trata-se da audiência de custódia realizada por videoconferência no auto de prisão preventiva. Contudo, não foi anexado a mencionada audiência.
Entretanto, no tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata e de inexistirem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local ou a credibilidade do Poder Judiciário, observa-se da impetração que não foi anexada o decisum objurgado, mas em consulta ao Auto de Prisão em Flagrante pelo sistema PJe, de Primeira Instância, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, bem como que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 1o de novembro de 2021, pela prática do delito de roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I do Código Penal e artigo 14, da Lei n. 10.826/2003), sendo que o magistrado plantonista consignou que:
“Registre-se a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando demonstradas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, no que tange aos flagranteados Fernando e Victor, dada a existência de outros registros criminais pela prática, em tese, de diversos crimes, dentre eles, o mesmo aqui imputado, além de, no caso do flagranteado Fernando, estupro, furto qualificado e tráfico, é patente a reiteração na prática delitiva pelos autuados, de modo que a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir estímulo à prática de crime.
A despeito da ausência, em tese, de registros anteriores quanto ao autuado RODRIGO e sua negativa na participação da ação criminosa, consta no boletim de ocorrências a informação de localização de munições em seu bolso, algumas, inclusive, intactas. Ademais, consoante se infere dos autos e da manifestação do “Parquet”, TODOS os envolvidos foram identificados pelas vítimas:
“É importante apontar que a vítima Antônio reconheceu o Requerido Fernando Nelson Negri, termo de reconhecimento de pessoa 2021.16.390813, e a vítima João reconheceu os três Requeridos, termo de reconhecimento de pessoa 2021.16.390823.” (id. 69148047).
Prematuro, portanto, aferir com segurança a ausência de participação de qualquer dos flagranteados na prática delitiva.
Frise-se, pois, a prisão cautelar dos autuados, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública, objetivando impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.
Presentes também as condições de admissibilidade da prisão preventiva estabelecidas no art. 313, inciso I e II, do CPP. Afinal, como bem apontado pelo representante do Ministério Público, os autuados Fernando e Victor “são reincidentes em crimes dolosos e respondem criminalmente” em processos de execução penal...”
Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.